Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-17.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002806-17.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 610.072.663-76 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

: Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002806-17.2018.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

ANTONIO DA CONCEICAO DA SILVA

Recorrido(s):

BOA VISTA SERVIÇOS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – INCUMBÊNCIA DO CREDOR EM FORNECER O ENDEREÇO CORRETO – ATO ILÍCITO AFASTADO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o Recorrente que foi surpreendido com a recusa de crédito, frente a existência de apontamento desabonador em seu nome, do qual não recebeu a prévia notificação.

Após a apresentação de defesa, impugnou o Recorrente sobre as informações de envio prévio da Recorrida, apontando que o endereço de destinação não é o de sua residência.

Pois bem. Cabe ao credor apontar o correto endereço para envio da prévia notificação relativa à abertura de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não incorrendo as mantenedoras do cadastro em ato ilícito, quando comprovado o envio ao endereço então fornecido.

Sendo assim, tenho por demonstrado o envio da notificação prévia, não servindo eventual inconsistência de endereço como fato determinante para responsabilizar à Reclamada, já que de incumbência do próprio credor o fornecimento deste.

Por fim, refuto as razões relativas à ausência de indicação do débito na lista de postagem. Ora, o consumidor apresenta uma única negativação em seu nome, o que demonstra ser a postagem então enviada inerente ao próprio apontamento em testilha.

Corrobora com esta conclusão, a própria proximidade de datas, sendo a prévia notificação enviada em 08/01/2015, enquanto que a negativação foi disponibilizada em 20/01/2015.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020